Tribunal: TJMT
Processo: 1014361-56.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014361-56.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GESNER LEONCIO GAHYVA FILHO - CPF: 065.899.011-04 (EMBARGADO), ANTONIO MARIA GAHYVA - CPF: 106.684.701-00 (EMBARGADO), JOAO DORILEO TORTORELLI - CPF: 047.962.761-49 (EMBARGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MORADORES E MINI-PRODUTORES RURAIS SESMARIA DE CAETANO DA COSTA MONTEIRO - CNPJ: 11.266.010/0001-90 (EMBARGANTE), MANOEL SATURNINO ALVES DA CUNHA FILHO - CPF: 005.005.001-00 (EMBARGADO), GERSON GOMES DE MORAIS - CPF: 666.594.508-15 (EMBARGADO), DUILIO MAYOLINO FILHO - CPF: 100.981.437-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO (EMBARGADO), ANA EMILIA GAHYVA DE FIGUEIREDO - CPF: 141.190.991-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OLINTO DAS DORES MAGALHÃES (EMBARGANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), OLINTO DAS DORES MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MORADORES E MINI-PRODUTORES RURAIS SESMARIA DE CAETANO DA COSTA MONTEIRO - CNPJ: 11.266.010/0001-90 (EMBARGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ANA EMILIA GAHYVA DE FIGUEIREDO - CPF: 141.190.991-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO (EMBARGANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTOS DAMACENO DE FACCIO ALVES - CPF: 692.551.051-91 (ADVOGADO), ANA EMILIA GAHYVA DE FIGUEIREDO - CPF: 141.190.991-72 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO (EMBARGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE– DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO REFORMADA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Descabe falar em nulidade do acórdão em razão do não atendimento ao pleito de oposição ao julgamento virtual pretendido pela ora embargante, pois não demonstrado eventual prejuízo diante da ausência de previsão legal para sustentação oral no caso em voga.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E MINI-PRODUTORES RURAIS SESMARIA DE CAETANO DA COSTA MONTEIRO e

GESNER LEONCIO GAHYVA FILHO E OUTROS, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu o recurso de Agravo de Instrumento nº 1014361-56.2022.8.11.0000, interposto pela 1ª embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE– DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando o lapso temporal desde a instauração do cumprimento de sentença e havendo dúvida quanto à localização da área objeto da reintegração de posse, mostra-se necessária a expedição de novo mandado de constatação.”

Em suas razões, de Id. n.º 168094154, a 1ª embargante aduz a existência de omissão e contradição no acórdão em relação à necessidade do acompanhamento de um perito técnico na realização do auto de constatação.

Por outro lado, os 2ºs embargante, em suas razões de Id. n.º 168447670, aduz que seu direito de defesa foi cerceado porque foi solicitado a retirada do feito do plenário virtual e que fosse agendado o julgamento para sessão telepresencial, para pedido de sustentação oral.

Requer o provimento dos embargos para decretar a nulidade do acórdão e seja incluído em pauta de julgamento telepresencial para oportunizar a ampla defesa da recorrente.

Contrarrazões no Id. n.º 168464677 e 175564179. Sem preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito das teses dos embargantes, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adotam, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que os embargantes entendem perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada por não se conformarem com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque no Acórdão embargado tratou das questões afetas a necessidade de realização do auto de constatação, não merecendo qualquer tipo de reparo,
in verbis:

“Conforme relatado, a parte recorrente pretende que seja expedido um novo mandado de constatação em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE de nº 0012608-12.2009.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse pretendido.

A Associação recorrente afirma que a área da qual a parte agravada pretende ser reintegrada não corresponde à mesma área objeto da demanda, qual seja aquelas correspondente às matrículas de n° 11047 e n° 11048.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se quanto à necessidade e razoabilidade da determinação de expedição de mandado de constatação do imóvel sob litígio.

Pois bem.

Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário das provas, competindo a ele a instrução do processo e a determinação das diligências imprescindíveis e o indeferimento daquelas que forem inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias.

No caso, diante dos argumentos lançados pelos recorrentes, verifico que há a necessidade de constatação de que a área sobre a qual foi expedido um mandado de reintegração de posse é a mesma objeto da demanda possessória.

Inexiste em primeiro grau risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação favorável ao agravado necessário para o deferimento da decisão originária, uma vez que estes, ao que tudo indica, não estavam exercendo a posse sobre a área.

Na decisão combatida o Juízo a quo afirmou que o cumprimento de sentença ocorreu em outubro de 2017 e que em julho de 2019 sobreveio novo requerimento para reexpedição de mandado de reintegração, ante o fato de os requeridos terem retornado para a área, o que implica inferir em desrespeito à sentença proferida por este Juízo.

Desse modo, ao que tudo indica, desde o ano de 2019 os agravados não exercem a posse sobre a área da qual foi requerida a expedição do mandado de reintegração.

Com efeito, assim como elucidado pelo douto Procurador de Justiça no parecer de Id. n.º 157339688, considerando o lapso temporal desde a instauração do cumprimento de sentença e havendo dúvida quanto à localização da área objeto da reintegração de posse, mostra-se necessária a expedição de novo mandado de constatação.

Outrossim, a constatação não implicará em prejuízos à parte agravada, que já possui resguardado, por demanda em fase de cumprimento de sentença, o direito de ser reintegrada na área da qual comprovou fazer jus à posse.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Decisão que suspendeu os efeitos da tutela provisória anteriormente deferida, em virtude da fundada dúvida acerca da exata localização do imóvel objeto da lide – Irresignação do autor – Dúvida que interfere na apuração do efetivo exercício de posse e da prática de esbulho – Necessidade de expedição de mandado de constatação – Decisão mantida – Recurso desprovido.” (TJ-SP - AI: 22951491020208260000 SP 2295149-10.2020.8.26.0000, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 22/02/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO MAGISTRADO - DESTINATÁRIO DA PROVA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Conforme disposição do art. 370, do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele a instrução do processo e, em razão dessa função, a determinação das diligências imprescindíveis e o indeferimento daquelas que forem inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias. A hipótese em apreço trata-se de ação de reintegração de posse de imóvel rural interposta no ano de 2014, ou seja, há mais de 07 (sete) anos, sendo que o agravante somente desocupou o bem após ordem de despejo coercitivo em janeiro de 2021. Logo, consubstancia-se razoável e necessária a constatação de quais as condições se encontra o imóvel litigado, não havendo qualquer óbice em relação à efetivação da diligência em questão. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-MS - AI: 14150374320218120000 MS 1415037-43.2021.8.12.0000, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 19/11/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO DO IMÓVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE ALUGUERES E BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO DA AGRAVADA RECONHECIDO EM SENTENÇA. SUBLOCAÇÃO. ANUÊNCIA EXPRESSA DO LOCADOR NÃO COMPROVADA. OBSERV NCIA AO ART. 13 DA LEI Nº 8.245/91. EXPEDIÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO, A SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE VERIFICAR A ATUAL SITUAÇÃO DO IMÓVEL E QUEM ESTÁ RESIDINDO NO LOCAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 6ª C. Cível - 0002628-43.2020.8.16.0000 - Matinhos - Rel.: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira - J. 03.08.2020)” (TJ-PR - AI: 00026284320208160000 PR 0002628-43.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 03/08/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2020)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço o recurso e, em consonância com o parecer ministerial, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar a expedição de novo mandado de constatação a fim de esclarecer se a área da qual a parte agravada pretende ser reintegrada corresponde a mesma área objeto da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE de nº 0012608-12.2009.8.11.0041.”

Quanto à nulidade arguida pelos 2ºs embargantes, esta não merece guarida, pois não demonstrado eventual prejuízo diante da ausência de previsão legal para sustentação oral no caso em voga.

Veja que a decisão, objeto do agravo de instrumento, foi proferida em sede de cumprimento de sentença. O Juízo
a quo
, nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE de nº 0012608-12.2009.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, movida por GESNER LEONCIO GAHYVA FILHO E OUTROS, deferiu o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse pretendido.

Sabe-se que a sustentação oral em Recurso de Agravo de Instrumento somente é permitida quando este versar sobre Tutela de Urgência ou Evidência, conforme preceitua o artigo 937, inciso VIII, do CPC, aliado ao artigo 93, § 13º do RITJMT, que assim dispõe:

“Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

[...]

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
;”

“Art. 93. Anunciado o julgamento, fará o Relator, em síntese, a exposição da causa ou dos pontos a que se circunscrever o recurso, evitando, sempre que possível, a leitura das peças dos autos.

[...]

§ 13. A
sustentação oral será permitida
nas ações penais originárias, nas apelações cíveis e criminais, salvo se o crime for apenado com detenção ou multa, nos embargos infringentes e nos de nulidade, ações rescisórias, revisões, mandados de segurança originários, habeas corpus originários, recurso de habeas corpus, reclamação, de arguição de inconstitucionalidade,
no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
, no agravo interno interposto de decisão de extinção de ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, no incidente de assunção de competência, no incidente de resolução de demandas repetitivas e nos demais casos previstos em lei. (Alterado pela E.R. n.º 025/2016 - TP).”
(destaquei).

Por tais razões, descabe falar em nulidade do julgamento e vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023